Tribunal: TJDFT
Processo: 0000080-17.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000080-17.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID 49434839, considerando o transcurso in albis de prazo para pagamento de requisição de pequeno valor expedida contra o Distrito Federal, no ID 39334350, o SINDIRETA requereu, com fundamento no art. 13, § 1o, da Lei n. 12.153/2009, o sequestro da quantia necessária ao pagamento do crédito por intermédio do sistema BACEN/JUD. Na sequência, a COORPRE comunicou o pagamento de precatórios em favor de ADAUTO DA SILVA MOREIRA (ID 49413197) e de ADÃO DA COSTA SANTOS (ID 49265371). Desse modo, concedo a última oportunidade ao ente Distrital, a fim de comprovar a quitação da RPV vista ao ID 39334350. Por outro lado, digam o credor e o devedor sobre os comunicados da COORPRE (ID 49413197 e ID 49265371). I. Brasília, 3 de agosto de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador